Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-62.1995.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) 0000003-62.1995.8.07.0000 AUTOR: FRANCISCO LATORRACA, JAIRO SEIXO DE BRITTO, JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS, JOAQUIM ROSA PINTO, SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS, JOSE TEOTONIO DA SILVA, ADAO FERNANDO VITORIA DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Precatório expedido desde 01.06.2001 (id. 13289366), do qual o Sr. José Maria Pereira dos Santos, CPF 001.883.871-53, falecido em 11.08.08, é cocredor oda importância de R$ 6.438,25, apurada até 30.10.2018 (id. 13289447). Em petição apresentada em 19.02.2021 (id. 24954190), a Sra. Ana Diva da Conceição Borba Santos, viúva, e os filhos Francisco de Assis Borba dos Santos, Diógenes Borga dos Santos e Soraya Borba dos Santos, requerem a sua habilitação nos autos e a expedição de alvará da importância de titularidade do credor falecido, Sr. José Maria Pereira dos Santos. Da leitura da escritura pública de inventário e partilha amigável (id. 24954194), nada foi disposto especificamente quanto ao direito creditício ora vindicado nem ao quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em questão. Assim, manifestem-se os sucessores, em 10 dias. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora